Tribunal: TJSP
Processo: 2287121-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Cumprimento de sentença – Insurgência contra a decisão que determinou seja expedido mandado de levantamento eletrônico dos valores constritos pelo sistema SISBAJUD em favor da agravada – Impugnação ao cumprimento de sentença em que se alega que não houve condenação a pagamento de quantia – Cumprimento de sentença iniciado com o pedido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Cumprimento de sentença – Insurgência contra a decisão que determinou seja expedido mandado de levantamento eletrônico dos valores constritos pelo sistema SISBAJUD em favor da agravada – Impugnação ao cumprimento de sentença em que se alega que não houve condenação a pagamento de quantia – Cumprimento de sentença iniciado com o pedido de pagamento porque não mais interessava à exequente a obrigação de fazer imposta no título executivo – Impugnação ao cumprimento de sentença intempestiva – Matérias nela veiculadas consideradas preclusas – Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000019910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2287121-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes WADIH
HIAR e WANG YU CHIEH, é agravado VERA LUCIA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287121-53.2020.8.26.0000 -Voto no 7345 2/5
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2287121-53.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: WADIH HIAR E WANG YU CHIEH
AGRAVADO: VERA LUCIA DA SILVA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: GUILHERME SILVEIRA TEIXEIRA
VOTO No 7345

AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE Cumprimento de
sentença
Insurgência contra a decisão que
determinou seja expedido mandado de levantamento
eletrônico dos valores constritos pelo sistema
SISBAJUD em favor da agravada Impugnação ao
cumprimento de sentença em que se alega que não
houve condenação a pagamento de quantia

Cumprimento de sentença iniciado com o pedido de
pagamento porque não mais interessava à exequente
a obrigação de fazer imposta no título executivo
Impugnação
ao
cumprimento
de
sentença
intempestiva

Matérias
nela
veiculadas
consideradas preclusas
Decisão mantida -
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por Wadih Hiar e Wang Yu Chieh contra a decisão proferida às
fls.115 que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por Vera
Lucia da Silva, em fase de cumprimento de sentença, considerou as questões
por eles aventadas na impugnação preclusas, determinando a expedição de
mandado de levantamento eletrônico, em favor da agravada/exequente, do
valor constrito pelo sistema SISBAJUD.
Alegam os agravantes/executados, em síntese, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287121-53.2020.8.26.0000 -Voto no 7345 3/5
não foram condenados à obrigação de pagar, porquanto a sentença que ora se
executa apenas determinou a reintegração da agravada/exequente na posse do
bem imóvel locado. Explicam, ainda, que a conversão da obrigação de fazer
em perdas e danos deveria seguir o rito dos artigos 815 e seguintes, o que não
foi observado.
Recurso tempestivo, preparado e processado sem a
concessão da tutela recursal.
Dispensadas as informações, a contraminuta foi
apresentada às fls.160/164.
É o relatório.
A ação de reintegração de posse cuja sentença ora
se cumpre, foi julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação e DETERMINO a reintegração da autora na posse do box no 71 do edifício situado
no no 916 da Rua Monsenhor Andrade. Oportunamente, expeça-se mandado de
reintegração de posse. Dada a sucumbência recíproca, cada parte arcará com os
honorários dos respectivos patronos e com metade das custas e despesas processuais,
observado o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/50, em relação à autora, enquanto
perdurar a condição de pobreza.” (fls.11/15 autos principais).
A agravada/exequente iniciou o cumprimento de
sentença para obter dos agravantes/executados a quantia de R$ 255.241,29,
asseverando que “infelizmente, após 10 (dez) anos, não existe possibilidade da
exequente se reintegrar na posse (box comercial), tendo em vista que no local não
funciona mais esse comércio, bem como a exequente não trabalha mais como vendedora
ambulante, pois após o ocorrido, afastou-se definitivamente do ramo que seguia” e que
na ação originária foi dado valor à causa de R$ 60.000,00, o que justifica o
montante pleiteado (devidamente atualizado).
Tem-se,
portanto,
que
desde
o
início
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287121-53.2020.8.26.0000 -Voto no 7345 4/5
agravada/exequente fez pedido para pagamento de quantia, em razão da
impossibilidade de cumprimento da obrigação efetivamente imposta aos
agravantes/executados, porque não mais lhe interessava, circunstâncias que se
amoldam à conversão da obrigação em perdas e danos (embora não tenha
sido mencionada expressamente na petição inicial do cumprimento de
sentença).
Os
agravantes/executados,
intimados
para
pagamento do débito por decisão disponibilizada no DJE em 29/06/2020
(fls.50 autos principais), permaneceram inertes (certidão cartorária de fls.52),
tendo apresentado a impugnação que ora pretendem seja acolhida apenas em
09/11/2020 (fls.55/63).
Não bastasse, efetuado o bloqueio de ativos
financeiros pelo sistema SISBAJUD e determinada sua conversão em penhora
(fls.95), os agravantes/executados não se insurgiram, somente o fazendo
quando determinada a expedição de mandado de levantamento eletrônico em
favor da agravada/exequente pela decisão ora recorrida.
Pois bem.
Não
há
qualquer
irregularidade
na
decisão
combatida, notadamente porque os agravantes/executados, no prazo que lhes
foi conferido para impugnar o cumprimento de sentença, optaram pela
inércia.
Deveriam, assim que intimados para o pagamento,
ter apresentado as razões para fulminar o cumprimento de sentença e, assim
não agindo, devem suportar os ônus da sua desídia.
Desse modo, correta a decisão agravada que
considerou preclusas as matérias ventiladas na impugnação intempestiva -,
pelo que deve ser integralmente mantida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287121-53.2020.8.26.0000 -Voto no 7345 5/5
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.

SERGIO ALFIERI

Relator